Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 11.150/2022. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a condução judicial de acordo entre devedor e credores. Não se logrando consenso, analisa-se eventual possibilidade de repactuação compulsória das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda pouco debatido, o Decreto Presidencial no 11.150, de 26 de julho de 2022, com vacatio legis de sessenta dias da após a publicação, trouxe a delimitação do tema.
3. Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, no “âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
4. O juízo acerca da possibilidade ou não de repactuação de dívidas, perante a remuneração líquida do devedor que se mostre superior ao mínimo existencial, é matéria de mérito e não se confunde com a ausência de interesse processual na demanda.
5. Na hipótese de extinção prematura do feito, quando a lei faculta ao consumidor tentativa de conciliação prévia, não há como aplicar a teoria da causa madura (art. art. 1.013, § 3.o do CPC).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.